Tribunal: TJDFT
Processo: 0700069-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM IMPUREZAS. DANOS AO VEÍCULO DO CONSUMIDOR. LAUDO TÉCNICO. DEVER DE REPARAÇÃO. VALOR A SER RESSARCIDO DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS.

1. Há que se esclarecer que a relação sob comento se encontra abarcada pelo Código de Defesa do Consumidor, sistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais. O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.

2. O autor/recorrente comprovou que adquiriu combustível no posto réu (50397076 - Pág. 2) no dia 05/10/2022; comprovou também que no dia 25/10/2022 deixou o automóvel para análise em uma rede autorizada, após o mesmo apresentar um ruído incomum no motor nos dias que se seguiram após o abastecimento. Foram realizados testes que constataram que o combustível estava contaminado com impurezas. Assim, fora realizada a sangria com o esgotamento da gasolina contaminada, a limpeza do tanque e do sistema de combustão, bem como a troca do filtro.

3. Para o fato do produto, comercialização de combustível com impurezas, há inversão legal do ônus probatório, competindo ao fornecedor do produto comprovar que o defeito inexiste para não ser responsabilizado.

4. Nesse giro, denota-se que os danos e o reparo documentados no processo estão em estreita harmonia com a alegação de utilização de combustível com impurezas, inclusive em consonância com o laudo técnico. Logo, caberia ao posto réu comprovar que o produto que oferece aos consumidores é de qualidade, com verificação nos termos da Resolução ANP 09/2007, pelo que poderia trazer as últimas verificações de qualidade do combustível nos termos da Resolução, conforme traz o artigo 12, § 3o, II, do CDC e o artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Portanto, impõe-se o reconhecimento de que os danos no carro do recorrente decorreram do combustível comercializado com impurezas, sendo imperioso o ressarcimento dos danos comprovados.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para fixar a reparação dos danos materiais no valor de R$ 1.433,86 (mil quatrocentos e trinta três reais e oitenta e seis centavos), acrescida de correção monetária desde o efetivo prejuízo (outubro/2022) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.